Tribunal: TJSP
Processo: 1008438-02.2015.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - Interposição na vigência do CPC/1973 - Correção monetária de débito em atraso do INSS - Parâmetros: IGP-DI de 05/1996 a 03/2006; INPC de 04/2006 a 06/2009; IPCA-E a partir de 30/06/2009, nos termos da orientação estabelecida no RE no 870.947/SE (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal.

RECURSO DA AUTARQUIA DESPROVIDO, com

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - Interposição na vigência do CPC/1973 - Correção monetária de débito em atraso do INSS - Parâmetros: IGP-DI de 05/1996 a 03/2006; INPC de 04/2006 a 06/2009; IPCA-E a partir de 30/06/2009, nos termos da orientação estabelecida no RE no 870.947/SE (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal.

RECURSO DA AUTARQUIA DESPROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
1
Registro: 2020.0000054198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008438-02.2015.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado AGNO FERRAZ CAIRES.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
MARCO PELEGRINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008438-02.2015.8.26.0348 - Mauá - 2/3
VOTO No 1300
APELAÇÃO No 1008438-02.2018.82.26.0348 - Mauá
APELANTE: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
APELADO(A): Agno Ferraz Caires
JUIZ(A): Maria Eugênia Pires Zampol
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
Interposição na vigência do CPC/1973 - Correção
monetária de débito em atraso do INSS - Parâmetros:
IGP-DI de 05/1996 a 03/2006; INPC de 04/2006 a
06/2009; IPCA-E a partir de 30/06/2009, nos termos da
orientação estabelecida no RE no 870.947/SE (Tema
810 - Repercussão Geral) pelo C. Supremo Tribunal
Federal.
RECURSO
DA
AUTARQUIA
DESPROVIDO,
com
observação.
Adoto, inicialmente, o relatório da r. sentença (fls. 42/44) e
acrescento que os presentes embargos à execução foram julgados
improcedentes, acolhendo-se o montante apurado pelo credor. Condenou o
embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária
fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa.
O INSS recorreu (fls. 54/57), requerendo a inversão do julgado,
aduzindo, em síntese, a existência de excesso de execução derivado da não
aplicação da TR como índice de correção monetária, sublinhando que não
houve declaração da inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na
redação conferida pela Lei no 11.960/2009, em relação às parcelas vencidas.
O autor-embargado apresentou resposta (fls. 61/64).
É o relatório.
Decido.
Compulsando os autos, verifico que, iniciada a fase executiva, o
INSS foi citado para os termos do artigo 730 do Código de Processo Civil de 1973,
razão pela qual, de acordo com a sistemática processual vigente à época,
apresentou sua impugnação aos cálculos por meio de embargos à execução.
Não assiste razão à autarquia.
Com efeito, com o advento da orientação estabelecida pelo C.
Supremo Tribunal Federal em 03/10/2019, no RE no 870.947/SE (Tema 810 -
Repercussão Geral), encontram-se definidos os parâmetros de correção
monetária das prestações em atraso devidas pela Fazenda Pública e seus entes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008438-02.2015.8.26.0348 - Mauá - 3/3
autárquicos.
Assim, a atualização monetária deverá seguir os seguintes índices:
IGP-DI, de 05/1996 a 03/2006; INPC, de 01/04/2006 a 29/06/2009; IPCA-E, a partir
de 30/06/2009, nos termos do precitado entendimento do C. STF.
Como se vê, o precitado julgamento afastou a utilização da TR
como fator de correção monetária das parcelas em atraso devidas pelo órgão
segurador, não merecendo, portanto, guarida a presente irresignação.
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da
autarquia, com observação.
MARCO PELEGRINI
Relator